Tribunal: TJDFT
Processo: 0714760-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714760-90.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, CAIXA BENEFICENTE EDUCACIONAL BOM SAMARITANO, GILSON FERREIRA CAMPOS, ROSANGELA CAETANO DE LACERDA NUNES APELADO: ROSANGELA CAETANO DE LACERDA NUNES, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, CAIXA BENEFICENTE EDUCACIONAL BOM SAMARITANO, GILSON FERREIRA CAMPOS D E S P A C H O Intimem-se as partes para ciência do trânsito em julgado do AREsp no 1934647/DF (ID no 51943835 - Pág. 87). Em atenção aos arts. 9o e 10, do CPC, intimem-se as apelantes, Igreja Evangélica Assembleia de Deus e Caixa Beneficente Educacional Bom Samaritano, para que se manifestem, no prazo de cinco dias, sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pela parte apelada em contrarrazões (ID no 50989172). Após, retornem os autos conclusos para julgamento simultâneo com a apelação conexa (autos no 0714006-51.2018.8.07.0007). Brasília, DF, em 27 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator